Tribunal: TJDFT
Processo: 0740004-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0740004-03.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEXANDRE IGOR RODRIGUES PINHEIRO IMPETRANTE: CARLOS EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado constituído, Dr. CARLOS EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA, com OAB/DF No 46.105, em favor de ALEXANDRE IGOR RODRIGUES PINHEIRO, preso pela suposta prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. O impetrante se insurge contra a prisão, alegando a existência de fortes indícios de ilegalidade do flagrante. Em outra vertente, sustenta que a prisão é ilegal, por não estar fundamentada em quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal, ao tempo em que o paciente é primário, não tem antecedentes, possui residência fixa e trabalho lícito, não havendo que se falar em reiteração delitiva. Requer a concessão liminar da ordem, para que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade, ainda que sob a imposição de medidas cautelares diversas, dentre as previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido. As alegações apresentadas pelos impetrantes, notadamente aquelas relativas a supostas ilegalidades da prisão em flagrante, recomendam manifestação Colegiada, após devida instrução do feito com informações da autoridade impetrada e manifestação do Ministério Público. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações. Após, colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 24 de novembro de 2022 15:28:09. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora